Tribunal: TJDFT
Processo: 0702119-42.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA ADVERSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão estatal em razão da prática de atos infracionais equiparados aos delitos tipificados nos artigos 129, § 9o, 140, “caput”, e 147, do Código Penal quanto à genitora e no artigo 129, “caput”, do Código Penal em relação ao padrasto. A Defesa requereu: (I) o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo; (II) a absolvição por alegada excludente de ilicitude e de culpabilidade (ECA, art. 189, IV); e (III) a aplicação de medida socioeducativa em meio aberto, por considerar suficiente para a ressocialização da adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso; (ii) a existência de excludente de ilicitude ou de culpabilidade que justifique a absolvição; e (iii) a adequação da medida socioeducativa de semiliberdade à adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os recursos no âmbito do ECA possuem, em regra, apenas efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo admissível apenas em casos de risco de dano irreparável ao adolescente (ECA, art. 215), o que não se verifica nos autos.
4. A materialidade e a autoria dos atos infracionais estão devidamente comprovadas por depoimentos das vítimas, confissão extrajudicial da adolescente, laudos periciais e demais elementos probatórios.
5. A tese de legítima defesa não se sustenta, pois não há prova de agressão injusta, atual ou iminente, que justificasse a conduta da adolescente.
6. A inexigibilidade de conduta adversa também não se caracteriza, pois não há indícios de que a representada estivesse em situação que a impedisse de agir de outra forma.
7. A palavra da(s) vítima(s) em atos infracionais no contexto de violência doméstica tem especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova.
8. A medida socioeducativa de semiliberdade é adequada, considerando as passagens da adolescente pela Justiça Infracional, o seu histórico de conflitos, a evasão escolar e a ausência de estrutura familiar apta a garantir sua ressocialização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O efeito suspensivo não se aplica automaticamente a recursos no âmbito do ECA, salvo se demonstrado risco de dano irreparável ao(à) adolescente.
2. A palavra da vítima possui especial valor probatório em atos infracionais praticados no contexto de violência doméstica, quando corroborada por outros elementos de prova.
3. A medida socioeducativa de semiliberdade é adequada quando a gravidade da conduta, o histórico infracional e a vulnerabilidade social do(a) adolescente indicam sua necessidade para a ressocialização.
Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 112, V; 189, IV; 215. CP, arts. 129, § 9o e “caput”; 140, “caput”; 147.